Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012964-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI RODRIGUES LEAL - CPF: 028.673.761-22 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0039-61 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO
INDEVIDA
DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
DANO MORA
L
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Suspensão de
energia

elétrica
.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
orde
m

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(
art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL)
.

Todavia, a

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

parte
da
concessionária
,
sem

haver

prévia

notificação
do
consumidor
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
(§ 1o do art. 360 da
Resolução
1.000 da ANEEL).

2. No
presente

caso
,
em que pese a alegação da parte reclamada no sentido de que o procedimento de suspensão do fornecimento de energia
ocorreu
regularmente,
não foi apresentado nenhum elemento de prova para evidenciar a efetiva notificação prévia do consumidor em relação à suspensão d
o
s serviços, estando configurada a
conduta ilícita da concessionária
(N.U 1006778-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025; N.U 1001904-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 e N.U 1000436-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)
.

3.
Vale destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da
ANEEL
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Des
s
a forma, “
a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de religar o fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores no prazo de 24 (vinte quatro) horas a contar da compensação do pagamento no sistema da distribuidora, o que não foi comprovado pela Reclamada, ônus que lhe incumbiria (artigo 373, inciso II do CPC)
”
. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a conclusão
apresentada na sentença, no sentido
de que “
havendo demora de quase 30 dias para religar a energia na residência da Autora após o pagamento, revela falha na prestação do serviço da Reclamada, uma vez que a Resolução
supra citada
, determina que havendo a baixa do débito no sistema, a própria Reclamada poderia ter executado a religação no prazo estabelecido em Lei
”.

4.
Dano moral

in
re

ipsa
.

A
falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica,
seja pela suspensão indevida, seja pela demora excessiva no seu
restabelecimento
,
gera dano
moral

i
n
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

5
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialme
nte

a
suspensão

indevida
d
o

serviço

essencial
, somado ainda
à grande demora
para o seu restabelecimento
,
a

indenização

arbitrada

na

sente
nça

em

R$ 5.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

Este valor está
conforme os
precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e
N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023
).

6.

Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
e
stes

fixados

em

20
%
sobre
o valor da
condenação
,
pela empresa recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95)
.

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012964-82.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente
:
ROSELI RODRIGUES LEAL e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ROSELI RODRIGUES LEAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSELI RODRIGUES LEAL

ajuizou

reclamação

em
f
ace de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou que teve o serviço de fornecimento de energia

suspenso

indevidamente
.

O juízo singular proferiu
senten
ça
,
nos seguintes termos
:

"SENTENÇA Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, proposta por ROSELI RODRIGUES LEAL em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, objetivando indenização por danos morais. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento. Decido. Mérito: Destaca-se, inicialmente, que não existe vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado conforme autoriza o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Assim, ante a verossimilhança das alegações da Reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, em suma, sustenta a Reclamante que é titular da Unidade Consumidora de n.o 6/4163680-4, e que desde a data de 27/03/2024 encontra-se sem energia em sua residência, afirmando que entrou em contato com a Reclamada e esta não procedeu com a solução do problema, juntando protocolos em sua inicial, fotos do relógio medidor desligado (Id 151642033), declaração de quitação do ano de 2023 (Id 152165407). A liminar vindicada foi deferida nos seguintes termos (Id 152220108): (...) “Isso posto, com o preenchimento dos elementos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO que a requerida RESTABELEÇA, em até 04 horas, o fornecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora 6/4163680-4, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte reclamante diante a sua hipossuficiência probatória, em observância ao art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor”. (...); Em sua defesa, a Reclamada informa que o corte ocorreu na data de 19/02/2024 em razão do inadimplemento da fatura do mês 12/2023 (Id 156021017 – Pag. 02) e que a Autora solicitou a religação em 27/03/2024, defende a ausência de responsabilidade civil, entendendo pelo descabimento aos danos morais, requerendo, in fine, a improcedência da pretensão inicial. Pois bem, sem mais delongas, em que pese os argumentos deduzidos pela Reclamada em sede de contestação, estes, contudo não merecem guarida. Isto porque da análise dos autos, mormente do histórico de conta (Id 156021025) que acompanha a defesa da Reclamada, é possível constatar que o pagamento da fatura do mês 12/2023, com vencimento na data de 11/01/2024 foi efetuado em 29/02/2024, porém, a própria Reclamada confessa que só realizou a religação da energia da residência da Autora na data de 27/03/2024, ou seja, com uma demora excessiva de quase 30 dias. Neste caminho, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Ademais, conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2021, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de religar o fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores no prazo de 24 (vinte quatro) horas a contar da compensação do pagamento no sistema da distribuidora, o que não foi comprovado pela Reclamada, ônus que lhe incumbiria (artigo 373, inciso II do CPC). A titulo ilustrativo, quanto ao prazo para religar a energia, cito o artigo 362, inciso I da Resolução 1000/2021 da ANEEL: Artigo 362 - A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...); IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e No que tange ao inicio da contagem do prazo, dispõe o § 2o inciso I do artigo 362, da Resolução 1000/2021 da ANEEL: (...); § 2o Em caso de religação normal ou de urgência: I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e (grifei). Assim, havendo demora de quase 30 dias para religar a energia na residência da Autora após o pagamento, revela falha na prestação do serviço da Reclamada, uma vez que a Resolução supra citada, determina que havendo a baixa do débito no sistema, a própria Reclamada poderia ter executado a religação no prazo estabelecido em Lei. Desta forma, diante da ausência de provas ao contrario do perseguido pela Reclamante, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, restando provado pela própria Reclamada à falha na prestação dos serviços. Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, a responsabilidade civil em relação à demora na religação, é medida a se impor no presente caso. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10018744220228110004 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023). RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano. 2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1067967-93.2022.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2023) Dano Moral: Deste modo, com respaldo em toda a fundamentação apresentada, considerando que a Reclamante foi vítima de atos ilícitos praticados pela Reclamada, entendo que a concessionária Ré, nos termos do artigo 927 do Código Civil, deve responder pelos infortúnios que tiveram de ser suportados pela consumidora. Acerca da reparação do dano, convém esclarecer que a postulada responde objetivamente pelos prejuízos provenientes dos seus imprestáveis serviços, ou seja, independentemente da configuração do elemento culpa. Importante destacar o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera de um simples dissabor, haja vista que a Reclamante não só foi privado do fornecimento contínuo de um serviço irrefutavelmente essencial, como também inexistem provas de que os prazos de restabelecimento estão em harmonia com aquele previsto na mencionada Resolução da ANEEL. Acerca da prova do abalo moral, consigno que a mesma é prescindível, pois o prejuízo suportado pela Demandante decorreu diretamente dos atos ilícitos praticados pela Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que é locatário do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Vargas S/n, Centro, em Araguaiana/MT, a energia elétrica está em nome do Locador, trata-se da Unidade Consumidora - UC 6/3456890-7. Que no referido local tem uma panificadora denominada “Doce Sabor”. Acontece que, ouve um desligamento do fornecimento na energia que aconteceu no dia 24/03/2023 por volta das 17:00 horas, o que ocasionou prejuízos com a produção e comercialização de pães, roscas, bolos, e diversos outros produtos, além do desgaste mental devido à preocupação com seu estabelecimento comercial sem energia. Imediatamente após o ocorrido, ligou informando o problema a requerida, devido à falta de energia no seu estabelecimento comercial. Aduz que ingressou com uma ação indenizatória c/c tutela de urgência, justamente por falta de energia em prazo não razoável (processo N°1000592-32.2023.8.11.0004), sendo que no processo em questão houve acordo entre as partes no sentido da requerida o indenizar pelos danos ocasionados pela falta de energia em outra ocasião. Diante disso, indignado com a situação, questionou aos funcionários da Energisa, qual seria a razão do desligamento da energia, tendo em vista que todas as contas estavam pagas, nessa ocasião eles informaram que seria uma ordem judicial para desligamento, e mostraram pelo sistema da empresa a ordem de desligamento e o número do processo pelo qual procedeu essa ordem. Para sua maior surpresa, notou-se que o número de processo em questão seria o que ingressou com a ação de indenização e na qual havia um acordo entre as partes e que está concluso para homologação do referido acordo. Que não há nenhuma informação ou notificação acerca de desligamento da energia no estabelecimento da parte autora no referido processo. Concedida a antecipação de tutela para o fim especifico de determinar que a requerida promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia do autor, tão somente em razão de débitos pretéritos discutidos nos autos (ID 113489448). Em sede de contestação a requerida afirma que vinculado ao processo no 1000592- 32.2023.8.11.0004, inexiste qualquer obrigação referente ao cancelamento das contas objeto da suspensão que ora se discute. Na hipótese, a parte requerida não comprovou a inadimplência do autor. Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interrupção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo no 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste determinação judicial para o desligamento (ID 113482831). Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado. Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar. Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.. A todo efeito, o serviço prestado pela requerida tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso. Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão. Neste sentido já se posicionou o STJ: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. "Na hipótese, a parte requerida não comprovou a inadimplência do autor. Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interrupção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo no 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste determinação judicial para o desligamento (ID 113482831)". Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos demonstram a quitação do débito existente 24h antes do corte da energia elétrica, bem como que o real motivo desse corte não foi o inadimplemento, conclui-se que a suspensão é indevida. 6. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Portanto, diante da indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica, é devido o dano moral, cujo quantum não foi objeto do recurso. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator (N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por Danos Morais – PROCEDÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-(TJ-MT - AC: 10087430720228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as devidas ponderações, entendo como justa e adequada à fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ); b) Ratificar a Liminar anteriormente Concedida (Id 152220108); Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no DJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(os) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, datado e assinado eletronicamente. MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito"
.

As partes interpuseram
Recurso
s

Inominado
s
.

Foi n
e
gado

seguimento ao
recurso
da parte reclamante, p
or

intempestiv
idade

(
ID
259966191
/PJe2
).

A

parte

reclamada
,
em resumo,

sustent
ou
que: a) a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

foi

devida
, pois decorreu da inadimplência da parte reclamante
; b)
realizou a devida notificação acerca da suspensão; c)
não

houve
dano

mora
l sofrido
; e
d
) o
quantum

indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025